Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739656-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: Reclamação Reclamante: Paulo Alves da Silva Reclamado: Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia D e s p a c h o Trata-se de reclamação, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, proposta por Paulo Alves da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0717725-82.2020.8.07.0003. A guia de recolhimento do valor referente às custas processuais e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 64283532 foi indeferida a medida liminar e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o reclamante apresentasse elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, prazo posteriormente prorrogado por mais 5 (cinco) dias (Id. 64742890). O reclamante anexou aos presentes autos os documentos que entendeu pertinentes para subsidiar o exame da alegação de hipossuficiência econômica (Id. 65275335). Por meio da decisão monocrática referida no Id. 65290612 foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente às custas processuais. O reclamante comprovou o recolhimento do montante aludido (Id. 65669219). Assim, ao reclamado para os fins do art. 989, inc. I, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da regra prevista no art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator